Tribunal: TJES
Processo: 0006707-06.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006707-06.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIO AZEVEDO FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006707-06.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIO AZEVEDO FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006707-06.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIO AZEVEDO FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de HELIO AZEVEDO FRAGA, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.

Relata a denúncia:

(...)

Revelam os autos do inquerito policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 28 de marco de 2019, o Denunciado, no ãrnbito de suas relaçöes intimas de afeto e prevalecendo-se das relaçöes domésticas, ameaçou, por palavra, Orlanda de Lima Fraga, sua cornpanheira e vItirna, de Ihe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado convivem há cerca de 42 (quarenta e dois) anos, possuindo três filhos maiores de idade.

Consta que na data dos fatos a vítima saia para o trabalho, momento em que o Denunciado a ameaçou dizendo “você está saindo então não volte, por que se você voltar vai se dar mal” e complementou dizendo “se você fizer alguma denúncia na Lei Maria da Penha eu te mato” (sic).

Além disso, o Denunciado afirmou pelo bairro que pegou a vítima com outro homem na cama, causando-lhe constrangimento.

Depreende-se que, por sentir-se ameaçada, a vítima procurou por socorro, comparecendo a Delegacia e manifestou interesse em representar criminalmente contra o Denunciado, bem como solicitou medidas protetivas de urgência, à fl. 06

(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 mês e 15 dias de detenção.

Preliminarmente, a defesa requer a nulidade da decretação da revelia do recorrente.

Assevera, para tanto, que o apelante deixou de exercer o seu direito de autodefesa, uma vez que teria sido decretada sua revelia, fato que impossibilitou a oitiva do denunciado.

A exposição defensiva, todavia, mostra-se totalmente descabida.

Às folhas 38 e 39, observa-se a citação pessoal do réu, sendo-lhe entregue cópia/contrafé da denúncia, conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça Gilberto Flávio Rosalem.

Sobressai, ainda, da análise dos autos, a apresentação de resposta à acusação, às folhas 40/40-verso, pela Defensoria Pública.

Importante enfatizar, por fim, a esclarecedora certidão de folha 52, emitida pelo Oficial de Justiça Gilberto Flávio Rosalem:

“(...) que diligenciei no endereço indicado, onde encontrei o imóvel fechado. Mantive contato com morador, vizinho, Sr. Márcio, o qual me informou que HELlO AZEVEDO FRAGA dali se mudou; que sabe ele atualmente residir no Bairro Cascata, nesta Comarca. Porém desconhece o endereço completo (...).”

Verifica-se, pois, que, embora citado pessoalmente, o réu deixou de comparecer aos atos processuais e, ainda, não comunicou o novo endereço ao juízo.

Aplicou-se, assim, corretamente, o disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Soma-se a isso a preclusão da alegação defensiva, na medida em que não foi arguida em momento oportuno, isto é, na Audiência de Instrução e Julgamento.

Incabível, logo, a alegação de nulidade, não só pela inexistência de cerceamento da defesa, mas também pela preclusão da matéria.

A defesa busca, em seguida, a absolvição do réu, ante a suposta fragilidade probatória.

Observa-se, entretanto, que a autoria e a materialidade se encontram devidamente comprovadas, tanto pelo Boletim Unificado nº39011649, quanto pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

Nesse sentido, transcrevo:

ORLANDA DE LIMA FRAGA (vítima, em sede policial): que afirma estar sendo ameaçada por seu marido Hélio Azevedo Fraga, com quem mantém relacionamento há 42 anos, que tem 3 filhos já maiores de idade; que foi deferida medida protetiva de urgência para a vitima dia 28/03/2019, porém Hélio ainda não recebeu o mandado; que a vítima se ausentou de casa desde o mesmo dia, pois quando saia para ir ao trabalho o autor a ameaçou dizendo "você está saindo então não volte, porque se você voltar vai se dar mal", e complementou dizendo "se você fizer alguma denúncia na lei Maria da Penha eu te mato"; que o autor está caluniando e difamando a vítima dizendo que a pegou com outro homem na cama; que espalhou essas mentiras pelo bairro; que manifesta desejo em representar criminalmente contra o autor; que solicita acompanhamento psicossocial e acompanhamento da patrulha Maria da Penha (...)

Em juízo, sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, a vítima ratificou a narrativa descrita na denúncia, bem como indicou que, no dia dos fatos, o acusado a ameaçou de morte, o que lhe causou enorme temor.

Destaco, além do mais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em conferir relevante valor às declarações da vítima, notadamente nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA. I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. (AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Impossível prosperar, portanto, a pretensão absolutória.

Mais adiante, a defesa requer o afastamento da condenação por dano moral, o que também não merece prosperar.

Isso porque a fixação de valor mínimo, para reparação dos danos à vítima, é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, inciso I, do Código Penal:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

Identifica-se, além disso, que o Ministério Público, em sua exordial acusatória, apresentou, expressamente, pedido de indenização pelos danos morais, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação, ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, melhor sorte não assiste à defesa.

A jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal estabelece que hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação, pelo preceito secundário da norma, bem como já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.

Portanto, caso entenda pertinente, deve discutir, perante a Vara de Execução Penal, a impossibilidade de quitar o referido débito.

Finalmente, com relação ao prequestionamento, a jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de se aferir a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Destaco:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] III- O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE MANDATO. IMOBILIÁRIA. DESÍDIA NA ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA CONFIGURADA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO. 2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido expressamente discutidos no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 2.248.185/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Diante dos fundamentos mencionados, e com amparo do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.